Tribunal: TJDFT
Processo: 0741051-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O quantum dos alimentos deve ser fixado observando-se a proporcionalidade e razoabilidade diante da necessidade do alimentado e da capacidade de contribuição do alimentante, devendo ser reduzido quando demonstrado, em juízo de cognição sumária, que o valor inicialmente arbitrado está em desconformidade com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, necessitando de uma maior dilação probatória no caso analisado.
2. Recurso conhecido e desprovido.